Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, do CPC/2015. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL. AÇÃO ORIGINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PENALIDADE ADMINSITRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 343/STF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A admissibilidade de ação rescisória com fundamento em violação de norma legal deve ser perquirida abstratamente, confrontando se a decisão recorrida foi lastreada nos referidos dispositivos, sem aprofundar quanto a existência ou não de violação, a qual será objeto do Judicium Rescindens.
2. O ato judicial rescindendo interpretou as disposições legais e as normas mencionadas pelo autor da ação originária com base na regra da razoabilidade de duração do processo administrativo, erigida a princípio constitucional consoante art. 5o, LXXVIII, CR/88 .
3. O acórdão rescindendo indicou que a inércia da Administração em providenciar o início do processamento do recurso administrativo por mais de seis anos desprovida de qualquer justificativa impõe o reconhecimento da prescrição. O entendimento sufragado se coaduna com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e eficiência que regem o processo administrativo (art. 2o da Lei no 9.784/99, aplicada no Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001) e, também, com ordenamento constitucional que estabelece o direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CR-1988).
4. Os fundamentos do acórdão encontram amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, razão pela qual não se mostra viável a pretensão rescisória visando desconstituição de acórdão com base na legislação indicada, quando esta egrégia Corte possui julgados que sustentam os fundamentos invocados.
5. Nos termos da Súmula 343/STF, a existência de eventual divergência na interpretação da norma apontada como inquinada não pode amparar a pretensão rescisória com fundamento na violação de lei.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.